Tribunal: TJDFT
Processo: 0717572-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA (47) PROCESSO N.: 0717572-58.2020.8.07.0000 AUTOR: FABIO REIS DE MASCARENHAS MENDES REU: ELIETE SILVA DE OLIVEIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se o autor para que se manifeste acerca da certidão do Oficial de Justiça de ID 20863988. Prazo: 10 (dez) dias. Brasília/DF, 26 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator